Tribunal: TJSP
Processo: 1001219-61.2021.8.26.0627
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento às apelações interpostas pelas Fundação CESP e pela CTEEP para reconhecer a ilegitimidade passiva de tais partes e negou provimento ao apelo da Fazenda do Estado de São Paulo, com manutenção da procedência do pedido – Alegação de contradição ou erro – Inocorrência – Acórdão que não padeceu de nenhum dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento às apelações interpostas pelas Fundação CESP e pela CTEEP para reconhecer a ilegitimidade passiva de tais partes e negou provimento ao apelo da Fazenda do Estado de São Paulo, com manutenção da procedência do pedido – Alegação de contradição ou erro – Inocorrência – Acórdão que não padeceu de nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC – Embargos com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se prestam.
Embargos de declaração rejeitados.